Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 33, § 1o, IV, e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, buscando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos idôneos; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas afastam a necessidade da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, o fracionamento em porções, e a presença de instrumentos típicos de comercialização.
4. O modus operandi evidencia organização da atividade criminosa, com atuação coordenada entre agentes, uso de redes sociais para negociação e logística estruturada de entrega, indicando risco de reiteração delitiva.
5. A gravidade concreta da conduta e o potencial de difusão dos entorpecentes justificam a custódia para garantia da ordem pública.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes requisitos legais concretamente demonstrados.
7. A custódia cautelar, quando fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das circunstâncias do caso, especialmente da estrutura da atividade ilícita.
9. Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, diante da persistência dos fundamentos que ensejaram sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.
2. A quantidade, diversidade de drogas e o modus operandi estruturado justificam a custódia para garantia da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter a atividade criminosa organizada.